Tribunal: STF
Processo: ARE 1549234
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006) – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/2006) - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, CAPUT, DA LEI Nº 12.850/2013) – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003) - COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 17 DA LEI Nº 10.826/2003) - RECURSO APENAS DAS DEFESAS.



    1– PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - IRRESIGNADOS OS APELANTES: J.J.S.D.A.; N. S.D.S.; D.B.T.S.; D.B.T.S. e A.G.D.L. – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE RENOVAÇÕES - PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BASEADO EM INDÍCIOS SUFICIENTES - AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - INVESTIGAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ART. 2º DA LEI Nº 9.296/1996 – REJEIÇÃO.



    2- MÉRITO:



    2.1– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006) – IRRESIGNADOS OS RÉUS: J.J.S.D.A.; N.S.D. S.; D.B.T.S.; D.B.T.S.; A.G.D.L.; J.E.F.D.S.; I.R. B.S.; R.N.D.C. e J.M.S.S.; - PUGNAM PELA ABSOLVIÇÃO - DIÁLOGOS C A P T A D O S P O R INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - SUFICIÊNCIA DE PROVAS DAS AUTORIAS E MATERIALIDADES DELITIVAS – CONDENAÇÕES QUE SE IMPÕE.



    2.2– CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006) – PUGNAM OS APELANTES PELA ABSOLVIÇÃO: J.M.S.S.; R.N.D.C. e I.R.B. S. - ENVOLVIMENTO DOS 3 (TRÊS) RÉUS, COMO SENDO UM GRUPO DE TRAFICANTES - ANIMUS ASSOCIATIVO QUE RESTOU CONFIGURADO NO CASO CONCRETO – CONDENAÇÕES MANTIDAS.



    2.3 - CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, CAPUT, DA LEI Nº 12.850/2013) – PLEITEIAM A ABSOLVIÇÃO OS RECORRENTES: D.B.T.S.; D.B.T.S.; N.S.D.S.; J.J.S.D.A.; A.G.D. L.; J.E.F.D.S.; J.A.M.D.S. e J.D.D.S. - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EIS QUE RESTOU EVIDENTE A ASSOCIAÇÃO DOS APELANTES COM OUTROS COMPARSAS, DEVIDAMENTE ESTRUTURADA EM O R G A N I S M O PRÉ-ESTABELECIDO, EM CARÁTER ESTÁVEL E DURADOURO, E COM DIVISÃO DE TAREFAS, COM A FINALIDADE DE PRATICAR CRIMES DIVERSOS – CONDENAÇÕES QUE DEVEM SER MANTIDAS.



    2.4- CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003) – IRRESIGNADO O APELANTE I.R.B.S. PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO - AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO COLIGIDO À FL. 470 – FATO DE POSSUIR OU PORTAR MUNIÇÃO CARACTERIZA O DELITO PREVISTO NO ART. 12 da LEI Nº 10.826/2004 - PLEITO QUE NÃO DEVE PROSPERAR.



    2.5- CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 17 DA LEI Nº 10.826/2003) – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE J.D.D.S. - DAS CONVERSAS TRANSCRITAS NOS RELATÓRIOS DE INTERCEPTAÇÕES, PERCEBE-SE QUE O COMÉRCIO ILÍCITO DE ARMAS ERA ATIVIDADE HABITUAL DO RÉU J.D.D.S. - CONDENAÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE.



    2.6- PEDIDO DE GRATUIDADE PROCESSUAL. APELAÇÃO DOS RÉUS: D.B.T.S. e D.B.T.S. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA JÁ DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR. NÃO CONHEÇO O APELO DOS RÉUS NESTE PONTO.



    2.7- PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO - APELAÇÃO DO RÉU J.J.S.D.A. - CAUSÍDICO QUE ATUOU DESDE A DEFESA PRÉVIA. PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. DEMANDA COMPLEXA. SERVIÇOS PRESTADOS COM ZELO. HONORÁRIOS MAJORADOS PARA R$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS). SENTENÇA REFORMADA NESTE CAPÍTULO .



    2.8 – PLEITO DE MODIFICAÇÃO DAS DOSIMETRIAS - IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS: J. J.S.D.A.; D.B.T.S.; D.B.T.S.; J.A.M.D.S.; I.R.B. S.; J.M.D.S.S.; J.E.F.D.S.; R.N.D.C. e A.G.D.L. - DOSIMETRIAS DAS PENAS IRRETORQUÍVEIS.



    2.9– RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS DOS APELANTES: N.S.D.S.; J.A.M.D.S.; I.R.B.S.; J.M.D.S.S.; J.E.F.D. S.; R.N.D.C.; A.G.D.L. e J.D.D.S. – RECURSOS DOS RÉUS: D.B.T.S. e D.B.T.S., PARCIALMENTE CONHECIDOS, E NAS PARTES CONHECIDAS, IMPROVIDOS - RECURSO DO RÉU J.J.S.D.A.CONHECIDO E, PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e XLVI; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente